Tribunal: TJDFT
Processo: 0711313-55.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711313-55.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALTER MACHADO DA COSTA FILHO, ANDRE GUSTAVO PINHEIRO DA COSTA, TENISOY DE ARAUJO LIMA, EDSON ANTONIO GOMES APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIVERPOOL D E S P A C H O Considerando que o Acordo de ID 49287264 não está assinado e não foi juntado aos respectivos autos (0718467-95.2020.8.07.0007), intime-se a parte apelada para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, a efetiva realização do acordo ou eventual adimplemento da obrigação avençada. Desembargador Eustáquio de Castro Relator